Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-93.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO TENTADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS AOS ADOLESCENTES. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E MAIOR PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a representação para atribuir a dois adolescentes a prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado e lhes aplicou medidas socioeducativas distintas: ao primeiro, liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade; ao segundo, o apelante, semiliberdade. A defesa sustenta a desproporcionalidade das medidas aplicadas, requerendo a substituição da semiliberdade pela liberdade assistida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida socioeducativa de semiliberdade, imposta ao apelante, é desproporcional em relação à medida de liberdade assistida aplicada ao coautor, e se a mesma se mostra adequada à gravidade do ato infracional e às condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu art. 112, § 1o, não estabelece um parâmetro rígido ou uma escala gradativa para a aplicação das medidas socioeducativas, cabendo ao julgador definir a medida cabível com base na capacidade do adolescente de cumpri-la, nas circunstâncias e na gravidade da infração.
4. A gravidade do ato infracional, análogo ao latrocínio tentado, é fator determinante. O apelante foi o responsável direto por desferir os golpes de faca na vítima, o que demonstra a intensidade da violência empregada e justifica a imposição de medida privativa de liberdade, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A diferenciação das medidas socioeducativas foi devidamente fundamentada pela maior intensidade da participação do apelante na ação criminosa. A medida mais branda aplicada ao coautor foi justificada por sua menor participação e por suas melhores condições pessoais e sociais, com vínculos familiares mais sólidos.
6. As condições pessoais e sociofamiliares do apelante, que incluem fragilidades nas referências de autoridade, histórico de uso de substâncias psicoativas e episódios de agressividade, não indicam a adequação da liberdade assistida, que seria insuficiente para romper seu ciclo infracional. A semiliberdade, nesse contexto, revela-se a medida mais adequada para sua ressocialização, pois permite o acompanhamento médico e psicológico em ambiente estruturado e monitorado, sem o rompimento total dos vínculos externos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação criminal conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A medida socioeducativa de semiliberdade é proporcional e adequada para o adolescente que pratica ato infracional análogo a latrocínio tentado, dada a extrema gravidade da conduta e sua maior participação no delito, sendo suficiente para os fins de responsabilização e ressocialização, notadamente quando o contexto familiar e pessoal do infrator demonstra a ineficácia de medidas mais brandas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990, art. 112, § 1o, e art. 122, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2028664, 0702708-34.2024.8.07.0013, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 1364788, 0705774-61.2020.8.07.0013, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/08/2021, publicado no DJe: 15/09/2021.